Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-78.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019367-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIOMAR MARTINS SANTOS (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO – FALTA GRAVE PRATICADA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A pratica de falta grave pode ser utilizada para analisar o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, todavia por força do disposto pelo art. 83, III, “b”, do Código Penal, somente pode ser considerada para a denegação do benefício as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses, período suficiente, portanto, para a reabilitação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019367-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Eliomar Martins Santos
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de concessão do direito de livramento condicional (id. 107095467 – fls. 233/234).

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada, ao argumento que faz jus ao livramento condicional, sustentando que cumpriu os requisitos objetivo e subjetivos (id. 107095467 – fls. 239/249).

Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 107095467 – fls. 257/260).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 107095467 – fls. 253).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução (id. 111613461).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se ao pedido de livramento condicional, sustentando que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão pela prática de três delitos de furto, sendo um simples e dois qualificados, bem como pelos delitos de tráfico de drogas e resistência.

O agravante foi beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em 15/07/2020, praticou falta grave em 12/08/2020 (descumprindo as condições do monitoramento eletrônico), tendo em 02/10/2020, o juízo
a quo
proferiDo a decisão definitiva de regressão de regime, por falta grave.

Ao indeferir o pleito de livramento condicional, o juízo
a quo
, fundamentou sua decisão em razão de não haver adimplemento do requisito subjetivo,
in verbis
:

“(...) a prática de faltas no curso da execução, mesmo que não compreendidas nos últimos 12 (doze) meses, também inviabiliza o livramento condicional”.

(Sic – id. 107095467 – Fls. 233).

Com efeito, colha-se dos autos que o último atestado de conduta carcerária, expedido pela Cadeia Pública de Barra do Garças, diz que o agravante possui bom comportamento:

“
(...) ELIOMAR MARTINS SANTOS (...) relaciona-se bem com os demais reeducandos e funcionários deste estabelecimento prisional, respeita e acata as determinações, não cometeu falta disciplinar prevista no Art. 50 da Lei de Execução Penal, n° 7.210, de 11 de julho de 1984, portanto, possui boa conduta carcerária.
(Id. 107095467 – fls. 204).

A Lei n. 11.964/2019 (pacote anticrime) instituiu severas alterações no artigo 83 do Código Penal, estabelecendo novos parâmetros para a análise do requisito subjetivo do livramento condicional, especialmente pela introdução da alínea “b” ao inciso III do referido artigo, onde discorre que somente as faltas graves dos últimos 12 (doze) meses é que serão sopesadas na decisão acerca do mérito do reeducando.

É correto que a falta grave pode ser utilizada para verificar o cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de benefício da execução penal, todavia o cumprimento possui natureza progressiva, de forma que não se pode atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao seu caráter ressocializador.

Deste modo, para atender ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena, diante da nova redação do artigo 83 do Código Penal, entendo que o período posterior à ultima falta grave registrada é suficiente para demonstrar que houve a reabilitação, de maneira que atende ao requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.1. O art. 83 do Código Penal – com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, – fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional. 2. Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. 3. Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente – durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar.
(HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Ademais, a preponderar o entendimento firmado na decisão objurgada, o caráter eterno das faltas graves estaria configurado, porquanto a cada vez em que for consultada a ficha carcerária do agravante, com as mesmas faltas nos deparamos.

Assim, considerando que a última falta grave ocorreu há mais de 12 (doze) meses, resta atendido o requisito subjetivo referido pelo art. 83, inciso III, do Código Penal, de maneira que o recurso merece provimento.

A propósito, verifica-se dos autos presente também o requisito objetivo, visto que o atestado de pena previu o alcance do direito ao livramento condicional para o agravante em 02/08/2021 (id. 107095467).

À vista do exposto e em consonância o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão objurgada e conceder o benefício do livramento Condicional ao agravante Eliomar Martins Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022